Tribunal: TJSP
Processo: 1002344-93.2015.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração – V. acórdão embargado que, ao dirimir todas as controvérsias estabelecidas na fase de execução, impõe derrota mínima ao credor – Pretensão, então, do exequente, pela condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios – Admissibilidade - Embargos acolhidos.

Acolho os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002344-93.2015.8.26.0362/50001, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
embargante LUIZ RIBEIRO DE TOLEDO, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002344-93.2015.8.26.0362/50001 -Voto no 25.247
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002344-93.2015/50001
EMBARGANTE:
Luiz Ribeiro de Toledo
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Mogi Guaçu 2a Vara Cível
VOTO No 25.247
Acidentária
Embargos de declaração
V.
acórdão embargado que, ao dirimir todas as
controvérsias
estabelecidas
na
fase
de
execução, impõe derrota mínima ao credor
Pretensão,
então,
do
exequente,
pela
condenação do INSS ao pagamento de
honorários advocatícios
Admissibilidade -
Embargos acolhidos.
Acolho os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do exequente
contra o v. acórdão de fls. 183/188 que, em ação acidentária, em
fase de execução, negou provimento ao apelo do ente público e deu
provimento ao recurso adesivo do credor, para manter a
possibilidade de apuração de parcelas atrasadas do auxílio doença
no mesmo período em que houve percepção de remuneração
mensal (salário) e fixar, no bojo do apelo adesivo, o INPC, como
índice de correção monetária a partir da Lei no 11.430/06, bem como
afastar a utilização da TR (Lei no 11.960/09). A Turma Julgadora
conheceu, ainda, de pedido autárquico não apreciado pela r.
sentença, concernente ao cálculo do abono anual do ano de 2012, o
qual restou acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002344-93.2015.8.26.0362/50001 -Voto no 25.247
3
O embargante/agravado alega omissão no v.
julgado, uma vez que, ao dar provimento ao seu apelo adesivo, a
Turma Julgadora lhe impôs, ao final, derrota mínima em suas
pretensões executórias, de maneira que são devidos honorários
advocatícios por parte do INSS. Invoca o disposto no parágrafo 1o,
do artigo 85, do CPC. Pede o acolhimento dos embargos (fls. 01/02).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Os embargos merecem ser acolhidos.
De
fato,
os
embargos
à
execução
envolveram, primeiramente, possibilidade de pagamento de parcelas
atrasadas do auxílio doença no mesmo período de recebimento de
remuneração salarial, aplicabilidade do índice do INPC e, por fim,
necessidade de recálculo do abono anual referente ao ano de 2012.
Ao final, somente nesta última parte, foi
acolhida a pretensão autárquica, a qual, a propósito, foi considerada
de menor relevância pelo próprio v. aresto embargado (vide fl. 188).
Conforme o parágrafo único, do artigo 21, do
CPC/73 (em vigor na data da prolação da sentença), na hipótese em
que um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro
responderá integralmente pelas despesas e honorários advocatícios.
Assim sendo, e considerando que houve a
determinação para elaboração de nova conta de liquidação (débito
ainda sem definição), fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o
valor dos honorários advocatícios devidos pelo INSS ao patrono do
exequente, consoante o parágrafo 4o, do artigo 20, do CPC/73.
POSTO ISTO, pelo meu voto, ACOLHO os
presentes embargos, nos termos acima expostos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR